Tribunal: TJSP
Processo: 2123583-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. RESPONSABILIDADE DO COMPROMITENTE VENDEDOR E DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR SE O CONTRATO NÃO FOI LEVADO À SERVENTIA PREDIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA MANTER A EXCIPIENTE NO POLO PASSIVO.

Ausente registro do compromisso de venda e compra do imóvel na Serventia Predial, é lícito ao Município cobrar IPTU da proprietária tabular.